Tribunal: CARF
Processo: 13819.903988/2014-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.903988/2014-00
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303-013.517 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de novembro de 2022
Recorrente
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA E FAZENDA NACIONAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL E FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/12/2013
DESPACHO DECISÓRIO REVISOR. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
NULIDADE. OCORRÊNCIA.
Não presentes as hipóteses elencadas no art. 149 do Código tributário
Nacional, não há que se falar em revisão de ofício de despacho decisório
original emitido devidamente por autoridade competente.
No presente caso, a revisão do despacho original, com novo despacho revisor,
que ocorreu especificamente por conta de Solução de Consulta, publicada
posteriormente ao despacho decisório primitivo, mediante conversão em
diligência motivada pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal,
implicaria mudar de ofício o próprio entendimento original do auditor fiscal
que, por sua vez, seria imutável e definitivo.
Ademais, independentemente de o primeiro despacho ser imutável e definitivo,
não há que se falar em refazimento do despacho original com a emissão de um
despacho revisor aplicando Solução de Consulta publicada posteriormente ao
referido despacho original, pois a aplicação de novo ato de forma retroativa
estaria vedada, nos termos do art. 48, § 12, da Lei 9.430/96, art. 2o, parágrafo
único, inciso XIII, da Lei 9.784/99 e art. 100 do Decreto 7.574/11.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer de
ambos os recursos, nos termos do despacho em agravo. Por voto de qualidade, deu-se
provimento ao recurso do contribuinte, para declarar a nulidade do despacho decisório revisor,
proferido após a diligência, devendo os autos retornarem à DRJ, para apreciação da manifestação
de inconformidade apresentada em relação ao despacho decisório original, vencidos os
Conselheiros Rosaldo Trevisan, Jorge Olmiro Lock Freire, Valcir Gassen, Vinicius Guimarães e
Liziane Angelotti Meira, que entenderam não haver nulidade do despacho decisório revisor. Em
função da decisão, restou prejudicada a análise do recurso especial interposto pela Fazenda
Nacional. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.903988/2014-00
Fl. 1370
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.517 - CSRF/3a Turma
Processo no 13819.903988/2014-00

decidido no Acórdão no 9303-013.516, de 16 de novembro de 2022, prolatado no julgamento do
processo 13819.903987/2014-57, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Tatiana Midori Migiyama, Jorge Olmiro Lock Freire, Valcir Gassen, Vinicius Guimarães, Érika
Costa Camargos Autran, Liziane Angelotti Meira, Vanessa Marini Cecconello, Ana Cecília
Lustosa da Cruz e Carlos Henrique de Oliveira (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Tratam-se de Recursos interpostos pela Fazenda Nacional e pelo sujeito passivo
contra acórdão no 3201-005.139, da 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção de Julgamento
que,

por voto de qualidade, rejeitou a preliminar de nulidade;

No mérito, por unanimidade de votos, deu provimento parcial ao
Recurso Voluntário, para reconhecer o direito de a Recorrente apurar
crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados IPI, como
ressarcimento das contribuições ao PIS e à COFINS, na forma prevista
no art. 11A da Lei no 9.440/1997 e para considerar as vendas à Zona
Franca de Manaus como equivalente a receitas de exportação.

O colegiado a quo, assim, consignou a seguinte ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/12/2013
DESPACHO DECISÓRIO REVISOR. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA. PODER DE AUTOTUTELA
Fl. 1371
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.517 - CSRF/3a Turma
Processo no 13819.903988/2014-00

Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa. É possível a revisão de ofício de despacho decisório anterior dentro
do prazo de prescrição administrativa e com base no princípio da autotutela estatal.
Aplicação ao caso da Súmula no 473 do Supremo Tribunal Federal STF.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO. INCENTIVO
FISCAL. CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. PREVISÃO NOS ARTS. 1o, IX, 11, 11A E
11B DA LEI N. 9.440/1997. IDENTIDADE. INTERPRETAÇÃO DE INCENTIVOS
FISCAIS. FINALIDADE DA LEI. PREVISÃO NA LEI DE RESSARCIMENTO.
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 74 DA LEI N. 9.430/1996. LIMITAÇÃO
DA
APLICAÇÃO
DA
LEI
GARANTIDORA
DO
RESSARCIMENTO.
ATO
INFRALEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
As disposições dos arts. 1o, IX, 11, 11A e 11B, todos da Lei n. 9.440/1997, tratam do
mesmo incentivo fiscal.
Não existe fundamento teleológico para entender que o incentivo fiscal permitiria
apenas o abatimento com débitos do IPI e o acúmulo do saldo credor do imposto.
Interpretação de que os dispositivos da Lei no 9.440/97 (art. 1o, IX, art. 11, art. 11A e
art. 11B) guardam identidade, que atende ao desiderato da lei.
Havendo a identidade de benefícios os arts. 11A e11B não são benefícios que devam ser
considerados como em compartimento estanque em relação ao art. 1o, IX, da Lei n.
9.440/1997. Com a identidade de benefício, é possível o aproveitamento e lastro legal
que possibilita o ressarcimento.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI PREVISTO NOS ARTS. 1o, IX, 11, IV, E 11A,
DA LEI No 9.440/1997. APURAÇÃO SOBRE O FATURAMENTO DA REVENDA DE
BENS IMPORTADOS. DESCABIMENTO.
É descabida a apuração do crédito presumido de IPI de que tratam os arts. 1o,
inciso IX, 11, inciso IV, e 11A da Lei no 9.440/1997, em relação à contribuição para o
PIS/PASEP e à COFINS incidentes sobre ao faturamento auferido com a revenda de
veículos importados.
ARTS. 1o, IX, 11, IV, E 11A, DA LEI No 9.440/1997. CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI.
MÉTODO DE DETERMINAÇÃO DOS CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE DA
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP E DA COFINS. VINCULAÇÃO AO MÉTODO
ADOTADO PELA MATRIZ.
O método utilizado pelo estabelecimento beneficiado com o crédito presumido de IPI
previsto nos arts. 1o, inciso IX, 11, inciso IV, e 11A, da Lei no 9.440/197, para
determinar, no cálculo do incentivo, os créditos da não cumulatividade de contribuição
para o PIS/PASEP e da COFINS referentes aos insumos aplicados na industrialização
dos bens incentivados é vinculado àquele adotado pela matriz para calcular os créditos
Fl. 1372
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.517 - CSRF/3a Turma
Processo no 13819.903988/2014-00

destes mesmos insumos na apuração centralizada das contribuições devidas na forma
das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, respectivamente.
VENDAS PARA CONSUMO NA ZONA FRANCA DE MANAUS. EQUIVALÊNCIA À
EXPORTAÇÃO.
Em razão do exposto no recente ato declaratório da PGFN 4/2017 em combinação com
o Decreto-Lei 288/67, em especial do seu Art. 4.o, é possível considerar as receitas das
vendas à Zona Franca de Manaus como equivalente as receitas de exportação.
No Poder Judiciário a jurisprudência é pacífica em equiparar as operações que
envolvem vendas de mercadorias destinadas à Zona Franca de Manaus à exportação,
para efeitos fiscais, conforme disposições do Decreto Lei 288/67. Precedentes judiciais:
Agravo em Recurso Especial no 691.708AM (2015/000822964), AgRg no REsp
1141285/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 26/05/2011;
REsp 817.847/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
25/10/2010; REsp 1276540/AM, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe
05/03/2012.
2. Agravo regimental não provido. (AgRg no Ag 1400296/SC, Rel. Ministro BENEDITO
GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/05/2012, DJe 14/05/2012); AgRg no
REsp 1141285/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe
26/05/2011; REsp 817.847/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, DJe 25/10/2010; REsp 1276540/AM, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda
Turma, DJe 05/03/2012.
MATERIALIDADE. PROVAS. ALEGAÇÕES. ART. 16 DO DECRETO 70.235/72.
As alegações materiais devem estar acompanhadas de provas, conforme previsão
expressa do Art. 16 do Decreto 70.235/72.”

Irresignada, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial contra o r. acórdão,
suscitando divergência quanto à possibilidade de ressarcimento do crédito presumido previsto
nos arts. 11-A e 11-B da Lei 9.440/97, tendo em vista que a decisão recorrida admite que este
tipo de crédito presumido seja ressarcível, isto é, possa ser compensado com outros tributos ou
devolvido em espécie.

Em despacho, foi dado seguimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional quanto à matéria “Possibilidade de ressarcimento do crédito presumido previsto nos
arts 11-A e 11-B da Lei 9.440/97.

Fl. 1373
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.517 - CSRF/3a Turma
Processo no 13819.903988/2014-00

Contrarrazões foram apresentadas pelo sujeito passivo, que trouxe, entre outros,
que:

O Decreto 2.179/97, que regulamenta a Lei 9.440/97 e trata, entre
outros, das definições e dos conceitos constantes da Lei, em especial o
que define “beneficiários”, encontra-se em pleno vigor, não tendo sido
revogado, quer expressa quer tacitamente, por nenhum dispositivo legal
posterior;

Na medida que o art. 6°, parágrafo 3° (redação do Decreto
6556/08) dispõe sobre a forma de aproveitamento do crédito concedido
pela Lei 9.440/97 como forma de ressarcimento do PIS e da COFINS,
este aplica-se tanto ao art. 1°, como ao 11-A;

Em relação às hipóteses de aproveitamento e utilização do mesmo
crédito presumido de que trata a Lei 9.440, são aqueles a que se refere o
art. 135, do RIPI, baixado com o Decreto 7.212/2010;

Esta conclusão é de cristalina evidência tanto assim que a
introdução do art. 11-A à Lei 9.440 se deu por força do disposto na Lei
12.218, de 30 de março de 2010, sendo que o RIPI, em que se encontra a
disposição do art. 135, foi baixado pelo Decreto 7.212/10;

Houvesse a intenção do legislador ao baixar o RIPI estabelecer
hipótese diversa de aproveitamento do crédito relativo ao art. 11-A da
Lei 9.440, introduzida pela Lei no 12.218, editada em 30/03/2010 e, por
certo, teria ou haveria de ter estabelecido clara e expressamente, o que
por evidente não o fez.

Insatisfeito, o sujeito passivo interpôs Recurso Especial contra o r acórdão,
suscitando divergência em relação às seguintes matérias:
(i)
Nulidade e ilegalidade da(o) Resolução/Despacho de Diligência e
do Despacho Decisório Revisor no 0265-2017, por violação ao disposto
nos arts. 149, 156, II, do CTN e no art. 74, e §§2o, 9o a 11o, da Lei no
9.430/96;
Fl. 1374
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.517 - CSRF/3a Turma
Processo no 13819.903988/2014-00

(ii)
Nulidade e ilegalidade da(o) Resolução/Despacho de Diligência e
do Despacho Decisório Revisor no 0265-2017, por violação ao disposto
no art. 18, do Decreto no 70.235/72;
(iii) Nulidade e ilegalidade da(o) Resolução/Despacho de Diligência e
do Despacho Decisório Revisor no 0265-2017, por violação ao disposto
no art. 146, do CTN;
(iv) Por violação ao artigo 111 do CTN na interpretação da norma que
concede benefício fiscal;
(v)
Violação ao artigo 146 e 149 do CTN, por alteração do critério
jurídico que instrui o lançamento;
(vi) Violação ao artigo 62, §2o, do RICARF e os arts. 2o, 3o, §2o, I, da
Lei no 9.718/98, pela não aplicação da decisão do STF em repercussão
geral que excluiu o ICMS da base de cálculo das contribuições.

Em despacho, foi negado seguimento ao Recurso Especial interposto pelo sujeito
passivo.
Agravo contra o despacho que inadmitiu o seguimento do recurso foi interposto
pelo sujeito passivo; mas, em despacho, o agravo foi acolhido parcialmente, sendo dado
seguimento parcial ao recurso especial em relação à matéria “nulidade e ilegalidade da resolução
e do despacho decisório revisor, por violação ao disposto nos arts. 149, 156, II, do CTN e no art.
74, e §§ 2o, 9o a 11o, da Lei 9.430/96”.

Contrarrazões foram apresentadas pela Fazenda Nacional, que trouxe, entre
outros, que:

O recurso não deve ser conhecido;

A recorrente suscita nulidade da Resolução por ferir o princípio da
imparcialidade do julgador, considerando-se que converteu o julgamento em
diligência extrapolando os limites da competência da DRJ no tocante à
parcela não litigiosa do direito creditório, e, destarte, teria agido como órgão
preparador e autuante, determinando a realização de lançamento, atividade
privativa da autoridade fiscal, aos moldes do art. 142, do CTN. Aduz ainda
ser incabível que a Resolução determine que a autoridade fiscal reveja as
Fl. 1375
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.517 - CSRF/3a Turma
Processo no 13819.903988/2014-00

homologações e ainda informe sobre a formalização da multa de ofício nos
processos de compensação;

O intuito da DRJ era evitar alguma lacuna ou omissão no trabalho
fiscal ante a superveniência da SCI no 25/2016 e, portanto, depreende-se a
cautela e o zelo do órgão julgador em aplicar a legislação considerando
todas as nuances do caso concreto e da legislação de regência.

Ao revés, não se infere da resolução da DRJ nenhum pré-julgamento
ou imposição para aplicação da supracitada SCI pela autoridade autuante,
mas sim, diligenciou para a fiscalização concluísse o trabalho fiscal
sopesando as considerações formuladas na referida solução de consulta
interna. Não se revela, portanto, nenhuma invasão ou usurpação de
competência da unidade fiscal lançadora.

É o relatório.
Fl. 1376
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-013.517 - CSRF/3a Turma
Processo no 13819.903988/2014-00

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Depreendendo-se da análise dos recursos interpostos pela Fazenda
Nacional e pelo sujeito passivo, para melhor elucidar o direcionamento
pelo conhecimento ou não das matérias admitidas em recurso, passo a
discorrer sobre as matérias admitidas em despachos de exame de
admissibilidade de ambos os recursos.
Quanto ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, que
suscitou divergência quanto à discussão acerca da possibilidade de
ressarcimento do crédito presumido previsto nos arts 11-A e 11-B da Lei
9.440/97, entendo que o recurso deva ser conhecido. O que concordo
com o exame de admissibilidade, eis:
“[...]
A Fazenda suscita divergência quanto à possibilidade de ressarcimento do
crédito presumido previsto nos artigos 11-A e 11-B da Lei 9.440/97.
Comparando-se
os
arestos,
constata-se,
efetivamente,
a
divergência
jurisprudencial. O acórdão recorrido, conforme a ementa já transcrita, admite
que este tipo de crédito presumido seja ressarcível, isto é, possa ser compensado
com outros tributos ou devolvido em espécie.
O paradigma, por seu turno, entende que tal crédito presumido não é
ressarcível, podendo ser compensado somente com o próprio IPI, na escrita
fiscal. Veja-se (fl. 1.749):
Dessa feita, o crédito presumido em julgamento somente pode ser utilizado para
abatimento do próprio IPI na sua apuração em conta gráfica, não sendo factível
o seu ressarcimento em dinheiro ou ainda para ser utilizado para compensação
de outros tributos federais.
Portanto, tenho como não ressarcíveis os créditos presumidos de IPI dos arts.
11-A e 11B, da Lei no 9.440/1997, e portanto, não podem ser objetos de
PER/DCOMP.
Portanto, resta configurada a divergência jurisprudencial, a reclamar solução
pela Instância Especial. [...]”
Fl. 1377
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-013.517 - CSRF/3a Turma
Processo no 13819.903988/2014-00

Relativamente ao recurso do sujeito passivo, que ressurge com a matéria
“nulidade e ilegalidade da resolução e do despacho decisório revisor, por
violação ao disposto nos arts. 149, 156, II, do CTN e no art. 74, e §§ 2o,
9o a 11o, da Lei 9.430/96”, importante recordar:

Acórdão recorrido:

Ementa:
“[...]
DESPACHO DECISÓRIO REVISOR. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PODER DE AUTOTUTELA
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. É possível a revisão de ofício de despacho
decisório anterior dentro do prazo de prescrição administrativa e com base no
princípio da autotutela estatal. Aplicação ao caso da Súmula no 473 do Supremo
Tribunal Federal STF. [...]”

Voto Vencedor:
“[...]
Segundo consta dos autos, ao apreciar a manifestação de inconformidade
apresentada pela Recorrente, instou a unidade preparadora a promover a
revisão do Despacho Decisório, a fim de que se pudesse tomar "as medidas que
a respeito entender oportunas", em face do que disposto em Solução de
Consulta Interna que dispunha sobre a mesma matéria nele tratada.
Entende ter havido reforma para pior de sua situação, violação do princípio da
imparcialidade e decisão "extra petita".
Bom, cabe ressaltar, que, como sabido, o tema da reforma para pior no
processo administrativo é um tanto quanto controverso. Em síntese, o princípio
da non reformatio in pejus veda que o órgão ad quem, ao julgar o recurso
apresentado pela parte, profira decisão que lhe seja mais desfavorável.
Contudo, o fato aqui não é de reforma para pior, mas de controle da legalidade
– o poder de autotutela da Administração Pública de rever seus próprios atos
quando eivados de vícios de legalidade. Não há, ademais, no processo
administrativo, a figura do trânsito em julgado, como se verifica em sede
judicial.
O fato de serem tais hipóteses diferentes resta bem pontuado nessa sintética
passagem escrita por Lúcia Valle Figueiredo (FIGUEIREDO, Lúcia Valle.
Curso de direito administrativo. 8aed. São Paulo: Malheiros Editores, 2006. p.
455), nos seguintes termos:
Fl. 1378
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-013.517 - CSRF/3a Turma
Processo no 13819.903988/2014-00

“E, nesta hipótese, fala-se impropriamente em reformatio in pejus. Houve, na
verdade, ato de controle de legalidade, por importar nulidade do procedimento;
caso assim não se procedesse, estaria a Administração agindo contra legem.”
Esse poder dever conferido à Administração Pública, que decorre do princípio
da indisponibilidade do interesse público sobre o privado, encontra-se plasmado
no art. 53 da Lei no 9.784, de 1999, segundo o qual “A Administração deve
anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e pode
revoga-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos
adquiridos (o dispositivo positivou matéria já sumulada pelo Supremo Tribunal
Federal: Súmula no 473 – “A administração pode anular seus próprios atos,
quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam
direitos; ou revoga-los, por motivo de conveniência ou oportunidade,
respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a
apreciação judicial”).
Enfim, nada obstava – aliás, tudo exigia – pudesse a DRJ agir como agiu, mas
desde que à Recorrente fosse conferida a oportunidade de comparecer
novamente aos autos, apresentando os argumentos que entendesse necessários,
o que, como se viu, findou por ocorrer.
Nulidade, portanto, não há. [...]”

Em relação ao acórdão indicado como paradigma 1401-001.487, o
despacho de agravo:
“[...]
O aresto paradigmático, por seu turno, concluiu que o despacho decisório que
homologa a compensação, extingue o crédito tributário, ex vi do art. 156, VII do
Código Tributário Nacional, de tal sorte que, mesmo não escoado o prazo legal
para revisão, não seria possível “reconstituir” o crédito tributário
correspondente, verbis:
“A revisão dos atos da Receita Federal não pode acontecer
indiscriminadamente, em prejuízo de direitos do contribuinte. O art. 149
do CTN - que não se aplica diretamente ao caso, uma vez que trata da
revisão do lançamento - pode ser utilizado como exemplo para afirmar
que há limites à revisão dos atos da Administração Tributária.
No caso da homologação de compensação, não há qualquer previsão no
CTN no sentido de que ela poderá ser revisada. Pelo contrário, a
prescrição é de que ela extingue o crédito tributário. Se o extinguiu e não
era nulo o ato administrativo que o fez, não há como voltar atrás e
‘reconstituir’ o crédito.
Fl. 1379
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-013.517 - CSRF/3a Turma
Processo no 13819.903988/2014-00

No presente caso, houve mera mudança de entendimento da Receita
Federal, que publicou um ato administrativo perfeito, fundamentado, e
depois decidiu voltar atrás na sua conclusão a respeito da compensação.
Se o despacho tivesse sido emitido, mas não publicado, aí se poderia
substituí-lo. Assim como a DRJ não pode publicar um Acórdão e depois
mudá-lo pura e simplesmente, assim como o CARF também não pode, é
preciso respeitar a segurança jurídica de modo a não alterar decisões
que dizem respeito a compensações tributárias do contribuinte, que
extinguiram o crédito dele exigido, quando elas foram publicadas e
emanaram seus efeitos.
Não importa para o caso se havia ou não prazo decadencial ainda, pois a
questão paira sobre a impossibilidade de ‘reconstituir’ crédito tributário
extinto após compensação e respectiva homologação dela.
Assim como um contribuinte que paga um crédito tributário exigido por
meio de Auto de Infração e desiste da discussão administrativa não
poderá rediscutir o crédito em processo administrativo, a Receita
Federal não pode decidir fundamentadamente por homologar uma
compensação e depois mudar de ideia, deixando de homologá-la por
completo.
Nesse caso, há sim preclusão para a Receita Federal, tendo em vista que
o cidadão não pode ficar à mercê de tomar decisões a respeito do seu
crédito e depois simplesmente mudá-las.”
Realça a dissensão entre os decisórios a tese estampada no voto vencido
(paradigma), que, tal qual o recorrido, propunha o afastamento da preliminar
de nulidade com base no princípio da autotutela:
“É preceito basilar do direito administrativo que a administração pode (na
verdade, deve) rever seus próprios atos no caso de ilegalidade. Para tais
situações, diferentemente do que governa o processo judicial, não há preclusões
lógicas, nem consumativas. Só se aplicam as preclusões temporais, que não se
caracterizaram no presente feito.
Não há qualquer previsão específica da seara tributária que mitigue essa
máxima.”

Vê-se, com a clarificação do voto vencido, que as mesmas discussões
foram promovidas nos arestos recorrido e paradigma, mas com resultados
diferentes – o que entendo ser possível se conhecer do Recurso Especial
interposto pelo sujeito passivo.
Fl. 1380
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-013.517 - CSRF/3a Turma
Processo no 13819.903988/2014-00

Sendo assim, conheço os recursos interpostos pela Fazenda Nacional e
pelo sujeito passivo.

Ventiladas tais considerações, considerando a matéria trazida pelo sujeito
passivo, cabe ao colegiado apreciá-la primeiro, eis que se o recorrente
lograr êxito em seu pedido, a matéria admitida em Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional restaria prejudicada para análise por
esse colegiado.

Isto posto, quanto ao Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo,
que ressurge com a discussão acerca da “nulidade e ilegalidade da
resolução e do despacho decisório revisor, por violação ao disposto nos
arts. 149, 156, II, do CTN e no art. 74, e §§ 2o, 9o a 11o, da Lei 9.430/96”,
sem delongas, entendo que lhe assiste razão – o que, para melhor
elucidar, primeiramente, menciono as razões de decidir do voto do
conselheiro Leonardo Andrade:

No caso concreto, não houve apontamento de nenhum dos requisitos do
art. 149 do CTN para justificar a revisão do despacho inaugural;

A Delegacia de Julgamento ao determinar a revisão do despacho
decisório através da Resolução no 11002.001, extrapolou os limites da lide,
converteu o julgamento em diligência a fim de que a Fiscalização pudesse tomar
"as medidas que a respeito entender oportunas", em decorrência da SCI no 25,
expedida em momento posterior, em 23/09/2016;

A conversão do julgamento em diligência induziu que outra decisão,
através de despacho decisório revisor fosse tomada para que se passasse a aplicar
o contido na Solução de Consulta Interna no 25/2016, ou seja, a adoção de outro
entendimento firmado no âmbito da Receita Federal;

Tal prática acabou por culminar que a autoridade fiscal revisse (i) os
créditos anteriormente reconhecidos pelo despacho decisório; (ii) os créditos em
litígio e (iii) formalizasse a exigência de multa isolada, tudo ante o teor da então
novel Solução de Consulta Interna no 25/2016.

Ora, vê-se que a revisão ocorreu especificamente em função de Solução
de Consulta (desfavorável ao sujeito passivo e contraditória ao despacho
que aceitou em parte o crédito do sujeito passivo), emitida
Fl. 1381
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-013.517 - CSRF/3a Turma
Processo no 13819.903988/2014-00

posteriormente ao despacho decisório. A revisão, no presente caso,
não foi motivada pelas hipóteses descritas no art. 149 do CTN.

Caso aceitássemos esse procedimento motivado pela DRJ, implicaria
mudar de ofício o próprio entendimento original do auditor fiscal
reproduzido no primeiro despacho. E sabe-se que não caberia tal revisão,
nesse caso, eis que tal ato (despacho) seria definitivo, não havendo
previsão legal para tanto, eis que a motivação não decorreu de nenhuma
das hipóteses elencadas no art. 149 do CTN.

Ademais, se a administração fiscal emite entendimento diferente ou
esclarece seu novo entendimento de forma a trazer reflexos ao
contribuinte, pois a legislação não é clara ou é omissa ou traz discussões
no âmbito tributário, é de se considerar a inteligência do art. 39 da IN
RFB 2058, de 2021 para as Soluções de Consultas emitidas pela
administração fiscal:
“Art. 39. O recurso especial e a representação de divergência serão decididos
pela Cosit por meio de solução de divergência.
§ 1o Reconhecida a divergência, será editado ato específico, de caráter geral,
uniformizando o entendimento, com efeitos a partir da data da ciência ao
destinatário da solução reformada [...]”

Ou seja, o entendimento trazido pela Solução de Consulta deveria ser
aplicável a partir da data de sua publicação – que, nesse caso, ocorreu
supervenientemente ao despacho.

Vê-se, com efeito, que a IN até traz que o novo entendimento proferido
em Solução de Consulta somente produz efeitos após a data de sua
publicação. Ou seja, os atos administrativos anteriores não estariam
abarcados, a rigor, por um novo entendimento dado pela autoridade
fiscal. Sendo, por conseguinte, imutável o despacho. Não poderia ser
diferente, eis que o suporte legal, para tanto, traz:
Lei 9.430/96
Fl. 1382
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-013.517 - CSRF/3a Turma
Processo no 13819.903988/2014-00

Art. 48. No âmbito da Secretaria da Receita Federal, os processos
administrativos de consulta serão solucionados em instância única.
[...]
§ 12. Se, após a resposta à consulta, a administração alterar o entendimento
nela expresso, a nova orientação atingirá, apenas, os fatos geradores que
ocorram após dado ciência ao consulente ou após a sua publicação pela
imprensa oficial. [...]”

Além disso, impossível ignorar os dizeres do art. 2o, parágrafo único,
inciso XIII, da Lei 9.784/99 e art. 100 do Decreto 7.574/11:
“Art. 2o. A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da
legalidade,
finalidade,
motivação,
razoabilidade,
proporcionalidade,
moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e
eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros,
os critérios de:
[...]
XIII – interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o
atendimento do fim público a que se dirige, vedada a aplicação retroativa de
nova interpretação.”
“Art. 100. Se, após a resposta à consulta, a administração alterar o
entendimento expresso na respectiva solução, a nova orientação atingirá apenas
os fatos geradores que ocorrerem após ser dada ciência ao consulente ou após a
sua publicação na imprensa oficial ( Lei no 9.430, de 1996, art. 48, § 12 ).
Parágrafo único. Na hipótese de alteração de entendimento expresso em solução
de consulta, a nova orientação alcança apenas os fatos geradores que
ocorrerem após a sua publicação na Imprensa Oficial ou após a ciência do
consulente, exceto se a nova orientação lhe for mais favorável, caso em que esta
atingirá, também, o período abrangido pela solução anteriormente dada.”

Nesses termos, independentemente de o primeiro despacho ser imutável e
definitivo, não haveria como a origem refazer o despacho original (com
um despacho revisor) aplicando a Solução de Consulta que foi publicada
posteriormente ao referido despacho original.

Em vista do exposto, voto por dar provimento ao recurso do contribuinte,
para declarar a nulidade do despacho decisório revisor, proferido após a
Fl. 1383
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-013.517 - CSRF/3a Turma
Processo no 13819.903988/2014-00

diligência, devendo os autos retornarem à DRJ, para apreciação da
manifestação de inconformidade apresentada em relação ao despacho
decisório original.

Considerando esse direcionamento na sessão de julgamento, a análise do
mérito trazido em Recurso Especial da Fazenda Nacional, restou
prejudicada.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do
anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer de
ambos os recursos, nos termos do despacho em agravo; e no mérito, em dar provimento ao
recurso do contribuinte, para declarar a nulidade do despacho decisório revisor, proferido após a
diligência, devendo os autos retornarem à DRJ, para apreciação da manifestação de
inconformidade apresentada em relação ao despacho decisório original. Em função da decisão,
restou prejudicada a análise do recurso especial interposto pela Fazenda Nacional.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira – Presidente Redator

Fl. 1384
DF CARF MF
Original